Tribunal: CARF
Processo: 10680.915890/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.915890/2011-69
ACÓRDÃO
1001-003.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CURUPIRA S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF 143.
Conforme inteligência do Enunciado no 143 da Súmula do CARF, a prova do
imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do
4o trimestre de 2005 no montante adicional de R$ 28.905,61.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915890/2011-69
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-46.320 (fls. 95 a 102) que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e reconheceu o direito
creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano- calendário de 2005, no valor
original de R$ 2.826,01, além do já reconhecido no despacho decisório contestado e homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.o 03602.88264.261206.1.7.02-6590, até
o limite do crédito reconhecido.
Em 26/12/2006, o contribuinte transmitiu a Dcomp n.o 03602.88264.261206.1.7.02-
6590, onde buscou compensar débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2005, no valor de R$ 51.056,24. O Despacho Decisório homologou parcialmente em razão da
insuficiência do crédito utilizado para compensar integralmente o débito informado. O crédito
utilizado se refere a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 51.056,24.
Concorreu para a formação do saldo negativo, parcela referente à dedução de retenção na fonte,
no valor de R$ 76.387,22. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor de tal parcela é igual a R$
76.387,22. Entretanto, só foi confirmada retenção de R$ 42.281,40.
Consta do despacho decisório, que o valor apurado para o IRPJ do período em
análise é igual a R$ 25.330,98. Consequentemente, foi reconhecido crédito no valor de R$
16.950,42. O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$ 28.416,93 (principal).
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
COMPENSAÇÃO - SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo de IRPJ decorrente do ajuste efetuado no final do período de
apuração.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi intimado em 05/08/2013 (fls. 106) e apresentou recurso
voluntário em 04/09/2013 (fls. 107 a 113).
Os autos vieram a julgamento e por meio da Resolução no 1001-000.223 (fls. 256 a
264) foi convertido em diligência à unidade de origem para que esta: (i) analise a validade e
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915890/2011-69
3
autenticidade das Notas Fiscais apresentadas em sede recursal, bem como confirme os valores
oferecidos à tributação constantes nelas, confrontando com os valores escriturados pelo
contribuinte; (ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o valor do crédito
reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2005; (iii) Realize a
cobrança da parte não contestada pelo contribuinte; (iv) Anexe ao processo a cópia integral da
DIPJ 2006.
O Relatório Fiscal DEVAT06/RFB no 439, de 13 de agosto de 2024, concluiu pelo
deferimento do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao saldo negativo de IRJ do 4o trimestre de
2005 no montante adicional de R$ 28.905,61 (fls. 318 a 324).
O contribuinte foi devidamente intimado e não apresentou manifestação (fls. 328).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Nos termos relatados, trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-
46.320 (fls. 95 a 102) que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade e
reconheceu o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano-
calendário de 2005, no valor original de R$ 2.826,01, além do já reconhecido no despacho
decisório contestado e homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP n.o
03602.88264.261206.1.7.02-6590, até o limite do crédito reconhecido.
Em 26/12/2006, o contribuinte transmitiu a Dcomp n.o 03602.88264.261206.1.7.02-
6590, onde buscou compensar débitos próprios com saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de
2005, no valor de R$ 51.056,24. O Despacho Decisório homologou parcialmente em razão da
insuficiência do crédito utilizado para compensar integralmente o débito informado. O crédito
utilizado se refere a saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005, no valor de R$ 51.056,24.
Concorreu para a formação do saldo negativo, parcela referente à dedução de retenção na fonte,
no valor de R$ 76.387,22. Conforme PER/DCOMP e DIPJ, o valor de tal parcela é igual a R$
76.387,22. Entretanto, só foi confirmada retenção de R$ 42.281,40.
Consta do despacho decisório, que o valor apurado para o IRPJ do período em
análise é igual a R$ 25.330,98. Consequentemente, foi reconhecido crédito no valor de R$
16.950,42. O valor dos débitos indevidamente compensados é igual a R$ 28.416,93 (principal).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915890/2011-69
4
Nos termos da Súmula CARF no 80, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Em relação aos meios aptos a comprovar a retenção da fonte pagadora, o CARF
consolidou o entendimento que a prova da retenção não se faz, exclusivamente, pelos
comprovantes de retenção, admitindo-se outros meios de prova, conforme o Enunciado da
Súmula CARF 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o.
Não obstante, ao lado desse preceito legal, encontramos, entre os princípios que
regem o processo administrativo fiscal o da verdade material, que decorre do princípio da
legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência do fato gerador, podendo o julgador, inclusive
de ofício, realizar diligências para verificar os fatos ocorridos.
Assim, ao apreciar a prova, o julgador formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias, inclusive de ofício, quando entender pela
necessidade para formação da sua livre convicção – arts. 18 e 29 do Decreto no 70.235/72.
Nesse sentido, o artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a autoridade
tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício (fundamentado no
mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode
afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a verdade após a Impugnação em primeira
instância, caso as autoridades não a encontrem sozinhas. Toda a legislação administrativa,
incluindo o RICARF, aponta para a observância do Princípio do Formalismo Moderado, da Verdade
Material e o estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante
disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto” (Acórdão no 9101-
003.953, 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 20/02/2019).
Em complemento, tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração
deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Acórdão
no 1003-003.475, Relatora Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, 3a Turma Extraordinária da 1a
Seção, publicado em 21/03/2023).
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.899 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.915890/2011-69
5
O entendimento quanto à possibilidade de apreciação da prova juntada com o
recurso voluntário é pacífico no CARF. Confira-se:
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SEM INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
evidencia-se que não há óbice para apreciação, pela autoridade julgadora de
segunda instância, de provas trazidas apenas em recurso voluntário, mas que
estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer inovação.
(Acórdão no 9101-004.688, Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa, 1a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 03/03/2020).
Desse modo, quando os autos vieram a julgamento, a Resolução no 1001-000.223
(fls. 256 a 264) decidiu pela conversão em diligência à unidade de origem para que esta: (i) analise
a validade e autenticidade das Notas Fiscais apresentadas em sede recursal, bem como confirme
os valores oferecidos à tributação constantes nelas, confrontando com os valores escriturados
pelo contribuinte; (ii) Com base nas confirmações, elabore parecer conclusivo com o valor do
crédito reconhecido, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do 4o Trimestre de 2005; (iii) Realize a
cobrança da parte não contestada pelo contribuinte; (iv) Anexe ao processo a cópia integral da
DIPJ 2006.
O Relatório Fiscal DEVAT06/RFB no 439, de 13 de agosto de 2024, concluiu pelo
deferimento do crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o
trimestre de 2005 no montante adicional de R$ 28.905,61 (fls. 318 a 324).
Nesse sentido, deve ser reconhecido o direito creditório referente ao saldo negativo
de IRPJ do 4o trimestre de 2005 no montante adicional de R$ 28.905,61, com a consequente
homologação das compensações vinculadas até o limite do valor do crédito deferido.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre de 2005 no montante
adicional de R$ 28.905,61.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 336
DF CARF MF
Original